Tribunal: STF
Processo: HC 255060
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2º, I, III E IV, NA FORMA DO ARTIGO 18, I, SEGUNDA PARTE; ARTIGO 121, § 2º, I, III, IV, NA FORMA DOS ARTIGOS 14, II, E 18, I, SEGUNDA PARTE, POR 15 (QUINZE) VEZES; ARTIGO 250, INCISO II, ALÍNEA C, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 201, § 1º, INCISO III, E § 6º, DA LEI Nº 14.597, DE 2023. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 984.767, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva decretada por suposta prática de homicídio qualificado tentado e consumado, em contexto de briga de torcida e incêndio. 



    2. A decisão de primeiro grau fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta dos crimes, destacando a periculosidade do agravante e o modus operandi da conduta, com base em elementos concretos que indicam a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi considerada devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes e na periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi da conduta criminosa.



      5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da prática criminosa e pela necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência. 



    6. A revisão do que foi decidido pelas instâncias ordinárias demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus.



    7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais que a justificam. 



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu. IV. 



    DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos crimes e pela periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi. 2. A revisão de decisão que decreta prisão preventiva não é cabível na via do habeas corpus quando demanda reexame de matéria fático-probatória. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública".”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I, III e IV, na forma do artigo 18, I, segunda parte; artigo 121, § 2º, I, III, IV, na forma dos artigos 14, II, e 18, I, segunda parte, por 15 (quinze) vezes; artigo 250, inciso II, alínea c, todos do Código Penal, e artigo 201, § 1º, inciso III, e § 6º, da Lei nº 14.597, de 2023.



     Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo, não logrou êxito.



    Contra esse decisum, impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este habeas corpus no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que “a decretação da prisão preventiva se dera com base nestes elementos, pouco importando a ausência de efetiva comprovação da presença física do paciente no palco dos eventos, ou mesmo, em pior análise, qual a finalidade dessa presença física, se efetivamente comprovada ao longo da jornada processual. Maxima venia, se estabelecera na r. decisão uma regra geral que qualquer pessoa que estivesse nas proximidades do local dos fatos, o que se admite por amor ao debate, tivera participação no crime que tratam os autos originários.”. Arrazoa que “a prisão preventiva fora decretada/mantida pelas instâncias ordinárias tendo como pressuposto único a gravidade da imputação, mormente em se considerando a completa ausência da individualização das condutas descritas na denúncia ministerial”. Pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ao final se requer: Que se determine liminarmente a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, até o final do presente writ.



    Seja dado provimento ao presente Remédio Constitucional, concedendo-se a presente ordem, para que com a observância do quanto vazado no artigo 319 do CPP, seja imposto ao paciente medidas cautelares diversas da prisão; Supletivamente, requer-se a concessão da ordem, ainda que de ofício, pois se apresenta inadmissível a decisão que decretou a prisão preventiva, alicerçada exclusivamente na gravidade da imputação, consoante entendimento pacificado por este C. Supremo Tribunal Federal; 



    Cristalina a presença do "fumus boni juris” e "periculum in mora" a ampararem a concessão da medida liminar alvitrada. 



    Obtempere-se ainda que que se instrui a presente com cópia integral da impetração originária, que tramita por meio eletrônico, com possibilidade de acesso amplo por este C. Colegiado, assim, requerendo-se seja a presente ordem de habeas corpus julgada liminarmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] 



    A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    No caso em tela a decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pela periculosidade e pelo modus operandi da conduta. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão hostilizado do Tribunal de origem: [...]



    Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, não há que se falar em violação ao princípio de presunção de inocência. [...]



    Ademais, cumpre consignar que a inversão do que restou decidido pelas instâncias ordinárias, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fáticoprobatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus, ainda mais quando não se demonstrou de plano a existência das alegações do agravante, e não há manifesta ilegalidade ou teratologia identificadas. [...]



    A existência de condições pessoais favoráveis, mesmo quando devidamente comprovadas, não é apta a afastar a custódia quando existentes os pressupostos legais, posto que 'condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade' (STJ - Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 24/09/2019, Sexta Turma, Data de Publicação: D Je 03/10/ 2019). [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”



     



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Da mesma forma, o fundado receio de recidiva criminosa legitima a manutenção da segregação cautelar. Precedentes: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017. 2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, “pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete de inox) e em concurso com um adolescente. Além disso, logo após o crime, o réu teria empreendido fuga em alta velocidade, além de ter desrespeitado diversas ordens de parada”. Ficou registrado, ainda: “o paciente, quando flagrado pelo roubo, já tinha contra si processo criminal relacionado à prática, poucos meses antes, do delito de receptação”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente